Tribunal: STF
Processo: HC 70743
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  Falência  de  instituição financeira
precedida   de   liquidação   extrajudicial   pelo   Banco   Central:
inadmissibilidade da prisão administrativa do ex-liquidante, com base
nos  arts. 35  e  34, V,  da  Lei de  Falências,  porque supostamente
equiparado  ao falido,  por força do  art. 191  daquele diploma ou do
art. 25 e paragrafo da L.7.492/86.
              1.    São figuras inconfundiveis a do liquidante, órgão
de  sociedade  comercial em  liquidação  e, por  isso,  equiparado ao
falido  pelo art. 91 da Lei de Falências, e a do liquidante, órgão do
Banco   Central   na   liquidação   extrajudicial   de   instituições
financeiras, que o art. 34 da L. 6.024/74 adequadamente equipara, não
ao falido, mas ao sindico da falência.
              2.    Também no art.  25, parag. único, da L. 7.492/86,
para  o efeito  de atribuir-lhes  responsabilidade penal pelos crimes
nela  definidos,  o  que  se  contem  e  a  assimilação,  logicamente
congruente,  do  liquidante das  financeiras  ao sindico,  não  a sua
equiparação ao falido, substancialmente arbitraria; por outro lado, a
regra  e  de incidencia  restrita  a  lei penal  extravagante  em que
inserida  e a imputação das infrações criminais nela definidas, campo
normativo  que não  cabe estender  ao problema,  de todo  diverso, da
atribuição  ao liquidante administrativo de instituição financeira de
crimes  falimentares proprios do  falido ou a  imposição de deveres e
sanções processuais a ele, falido, também exclusivamente dirigida.